Tribunal: TJES
Processo: 5002354-52.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002354-52.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRETOR GERAL DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ELIDA DOS SANTOS ALMEIDA BISPO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002354-52.2022.8.08.0030

RECTE.: SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES

RECDO.: ELIDA DOS SANTOS ALMEIDA BISPO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE ADUTORA. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 1.

Tese da parte autora
: A autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais informando que o fornecimento de água em sua residência foi suspenso no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022 por má gestão da empresa requerida. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Não apresentou contrarrazões (ID 3721452).
2. Tese da parte requerida
: Informa que houve o rompimento da rede adutora, interferindo no fornecimento de água em Linhares-ES, contudo, sua equipe trabalhou de forma incessante para solucionar a questão. Apresentou recurso inominado no ID 3721449.
3. Sentença
: “Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta para CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais a parte autora ELIDA DOS SANTOS ALMEIDA, corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGANDO EXTINTO o presente processo”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A legitimidade da recorrente para a demanda é clara, posto que a pretensão autoral é voltada a buscar indenização pela falta de abastecimento de água, de responsabilidade da recorrente. No mais, a r. sentença merece pequeno reparo. A alegação do recorrente de que não é culpado pelo rompimento da adutora e que não existe nenhuma conduta sua comissiva ou omissa causadora de dano para a parte autora não tem sustentação diante da responsabilidade objetiva abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor reparar, independentemente da existência da culpa, danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O rompimento da adutora foi amplamente divulgado na imprensa (ID 3721435) e a autora comprova que o local em que reside (Bairro Aviso) foi largamente prejudicado pelo ocorrido. O defeito da prestação do serviço fica caracterizado pela demora no conserto da adutora rompida, fazendo com que cerca de 03 bairros de Linhares tivessem suspenso o fornecimento de água. Sabe o recorrente que uma adutora pode romper por várias causas e, por conta disto, deve estar sempre preparado para proceder o seu conserto imediatamente e não deixar as pessoas sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos. O ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto da adutora rompida, fazendo com que a parte autora ficasse sete dias sem o fornecimento de água, ainda que mencione, na defesa, ter enviado carro pipa para amenizar a situação. Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6o da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera, no entanto, adotando o mesmo posicionamento em casos idênticos, me parece que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), que se mostra consentâneo com o ato ilícito, servindo como alento para os prejuízos suportados pela autora durante o infortúnio e, tendo em vista os esforços do recorrente em normalizar a situação na maior brevidade possível, ainda mais que não fora relatada e demonstrada nenhuma circunstância extraordinária que autorize a fixação em valor superior às demais pessoas que também sofreram com a falta de água.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a r. sentença unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais). Quanto ao mais, permanece na íntegra os termos do comando sentencial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.